Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMNISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA RÉ. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No sistema de consórcio, para incidência da cláusula penal, faz-se necessária a efetiva demonstração do prejuízo, como decorrência do que disposto no art. 53, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Ausente prova de eventuais danos provocados pela desistência unilateral da parte autora/apelada, não cabível a retenção de valores a título de cláusula penal.

2. A taxa de administração se presta a remunerar o serviço prestado em favor do consorciado. No caso, como o consorciado desistiu de dar continuidade à sua participação no consórcio, não há fator que justifique a cobrança da taxa de administração em sua totalidade.

3. O art. 85, §2o, do CPC, é expresso ao afirmar que o valor atualizado da causa somente deve ser utilizado como base de cálculo quando não possível a mensuração do proveito econômico obtido. O proveito econômico obtido pelo autor, embora ainda não liquidado, é passível de mensuração. Assim, os honorários devidos pela ré/apelante devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo autor com o acolhimento de seus pedidos para que não incida a cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído e para que a taxa de administração seja cobrada de modo proporcional ao tempo de sua permanência no consórcio, e não em sua integralidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.